Tribunal: TJDFT
Processo: 0729511-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIA EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A petição inicial da ação rescisória não deve ser indeferida liminarmente com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito. Precedentes no STJ.
2. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.
3. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa.
4. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Analisadas as questões fáticas e as provas apresentadas na ação matriz acerca da melhor posse, no caso, reconhecida em favor do réu desta ação, não resta confirmada a alegação de que a decisão se fundou em erro de fato.
5. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes. Agravo interno não conhecido, por estar prejudicado.